Tribunal: TJSP
Processo: 2097906-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCESSO DE GARANTIA. Insurgência em face da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e impôs ao executado multa por litigância de má-fé, determinando ainda reforço da garantia da execução. Decisão reformada. Laudo pericial homologado atestava a existência de excesso de execução, determinando o

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCESSO DE GARANTIA. Insurgência em face da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e impôs ao executado multa por litigância de má-fé, determinando ainda reforço da garantia da execução. Decisão reformada. Laudo pericial homologado atestava a existência de excesso de execução, determinando o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Embargos de declaração opostos com o fim de corrigir este erro material não têm caráter protelatório. Revogação da multa por litigância de má-fé. Ausente demonstração de excesso de penhora, mantém-se a constrição. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000562037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097906-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante OXXI
CONTRUTORA LTDA, são agravados ROSEMEIRE LOLI FERRAZ ZUCCOLOTTO
(INVENTARIANTE) e JOSE TACITO NEVEZ ZUCCOLOTTO FILHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097906-58.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2097906-58.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Oxxi Construtora Ltda.
Agravada: Rosemeire Loli Ferraz Zuccolotto
Juiz de origem: Roberta Luciari Villela
VOTO No: 21686
RESCISÃO
CONTRATUAL
EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
EXCESSO DE GARANTIA. Insurgência em face da decisão que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e impôs ao
executado multa por litigância de má-fé, determinando ainda
reforço da garantia da execução. Decisão reformada. Laudo
pericial homologado atestava a existência de excesso de
execução, determinando o acolhimento parcial da impugnação
ao cumprimento de sentença. Embargos de declaração opostos
com o fim de corrigir este erro material não têm caráter
protelatório. Revogação da multa por litigância de má-fé.
Ausente demonstração de excesso de penhora, mantém-se a
constrição. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 381, integrada pela de ps. 456/457 que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela ora agravante,
impondo-lhe, ainda, multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor
da causa, e autorizou a inclusão de imóvel situado à Rua Udélio
Socorro, 193, complemento 43, Residencial Andréa, Ribeirão Preto,
entre o rol de bens garantidores do processo, determinando bloqueio do
bem para transferência.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que concordou com o laudo pericial que apurou o montante
devido porque referido laudo corroborava as objeções que ela própria
havia apresentado em impugnação ao cumprimento de sentença que,
assim, deveria ter sido acolhida e não rejeitada. Afirma que os
embargos
de
declaração
apenas
apontaram
a
circunstância
mencionada, de concordância com os termos do laudo porque ele
refletia impugnação, inexistindo caráter protelatório. Alega ainda que os
imóveis penhorados não pertencem mais ao seu patrimônio desde
2001, razão pela qual, visando a garantir o juízo, ofereceu bem que
integra o patrimônio pessoal do sócio em substituição àqueles que
haviam sido inicialmente constritos. A simples inclusão do imóvel dado
em garantia, sem retirada dos demais, gera excesso de garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097906-58.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/4
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (p 467).
Apresentada contraminuta (ps. 475/484), encontram-
se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Prospera em parte a irresignação, nos termos e
limites que seguem.
De acordo com o laudo pericial que veio a ser
homologado, os cálculos da exequente “estão equivocados” porque ela
aplicou honorários advocatícios em duplicidade, incluiu nos cálculos
alugueis vencidos entre a prolação da sentença e a data do cálculo, e
não aplicou o índice CUB correto para o período (p. 361), o que redunda
em excesso de execução, considerando a data do início de cumprimento
de sentença (novembro/2017), de mais de R$ 100.000,00.
Esse excesso de execução havia sido apontado pela
agravante na impugnação ao cumprimento provisório de sentença por
ele oposta (ps. 86/102) que, quanto a esse ponto, deveria ter sido
acolhida.
Registra-se, por oportuno, que o laudo consignou que
o cálculo de atualização do débito da agravante também estava
incorreto, muito embora o equívoco se referisse apenas ao índice inicial
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo utilizado pela
executada o que faz com que o provimento do agravo seja apenas
parcial para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de
sentença, nos termos do laudo pericial homologado, cujo mérito sequer
é discutido neste recurso.
Como
consequência
lógica,
necessário
também
afastar a multa por litigância de má-fé imposta à agravante em primeiro
grau. Embora os embargos de declaração por ela opostos tivessem
intuito infringente, certo que havia realmente erro material na decisão
que formalmente rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de
sentença embora, substancialmente, a tivesse acolhido.
Por fim, quanto ao alegado excesso de garantia, não
assiste razão à agravante.
Embora tenha afirmado que os imóveis penhorados
foram objeto de promessas de compra e venda há quase 20 anos,
quando do lançamento dos respectivos empreendimentos, a agravante
não trouxe cópia dos referidos contratos, nem justificou as razões pelas
quais, a despeito de supostamente terem sido alienados, ela segue
constando como proprietária nas matrículas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097906-58.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/4
Em complemento, a despeito de ter afirmado que o
imóvel por ela ofertado em hipoteca judicial teria valor de mercado
superior ao valor venal que consta na escritura, a agravante não fez
prova desta alegação, nem impugnou a afirmação da agravada de que o
bem já teria sido hipotecado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento para acolher parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença, nos termos do laudo pericial homologado, e
afastar a multa por litigância de má-fé imposta à agravante.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator